Tribunal: TJMT
Processo: 0003979-34.2008.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MADEIREIRA WAGNER LTDA - ME
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 86698/2017
Data de Julgamento: 06-10-2021

E M E N T A

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — ANTERIOR PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO AJUIZADO — COMPROVAÇÃO.
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — OBSERVÂNCIA — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA REFORMADA.
Devidamente comprovado que o crédito tributário cobrado na execução fiscal foi recolhido pelo contribuinte, previamente ao ajuizamento da execução, é de rigor a declaração da nulidade da CDA executada, e a extinção da execução fiscal.
Uma vez que os embargos à execução foram julgados procedentes, a ensejar a extinção do processo executivo pelo pagamento do tributo comprovado antes do ajuizamento, em observância ao princípio da causalidade, correta a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

APELANTE(S):
MADEIREIRA WAGNER LTDA - ME
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Madeireira Wagner Ltda., contra a sentença (fls. 109/112) que, proferida em embargos à execução opostos por si contra o Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 7.376,72 (sete mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos), restando um saldo remanescente na execução de R$ 3.731,68 (três mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos).
Assegura que “os documentos de fls. 20/35 demonstram que a embargante/apelante recolheu todos os valores de ICMS do transporte dos seus produtos devidos ao Estado de Mato Grosso em razão do exercício de sua atividade”, porquanto “as notas fiscais que demonstram as operações de transporte estão anexas e bem assim os comprovantes de recolhimento do imposto sobre elas, os DAR`s”.
Assevera que “não se pode deixar de analisar a ‘conta-corrente fiscal’ de fls. 37/40 e o documento juntado pela embargada/apelada às fls. 91 (72 daqueles autos), onde verificar-se-á que a cobrança aviada pela Fazenda Pública refere-se, sem sombra de dúvidas, às operações devidamente quitadas como comprovado nestes autos às fls. 20/35”.
Requer o provimento do recurso para que os embargos à execução sejam julgados totalmente procedentes, com a inversão do ônus da sucumbência, e majorado os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da execução atualizado.
Não há contrarrazões (fls. 120).
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Madeireira Wagner Ltda., contra a sentença (fls. 109/112) que, proferida em embargos à execução opostos por si contra o Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 7.376,72 (sete mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos), restando um saldo remanescente na execução de R$ 3.731,68 (três mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos).
Extrai-se dos autos que o apelante Madeireira Wagner Ltda., opôs embargos à execução contra o Estado de Mato Grosso, com a finalidade de anular a certidão de dívida ativa no 1985/06-A, proveniente do aviso de cobrança no 1149/05, extinguindo assim a execução fiscal no 28/2006 (Código no 33415), por entender já ter quitado os créditos tributários cobrados.
Os embargos foram julgados parcialmente procedentes, nos seguintes termos, na parte que interessa:
“Examinando os embargos à execução opostos, constato que o mesmo merece parcial procedência.
Os embargos à execução foram aviados por MADEIREIRA WAGNER LTDA-ME visando a improcedência da demanda, haja vista o pagamento integral do débito fiscal.
A embargada, por sua vez, admitiu o pagamento parcial do débito, afirmando, porém, que ainda resta saldo devedor no importe de R$ 3.731,67 (três mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos).
No decorrer dos embargos a embargante afirma ter quitado todo o débito, insistindo na improcedência da demanda. Todavia, analisando minuciosamente os autos verifico que, de fato, ainda há um saldo remanescente a ser pago pela embargante, uma vez que a mesma recolheu valores a menor.
No tocante à falta de liquidez da CDA, cabe à parte embargante/executada o dever de provar que a presente CDA contém erro insanável para sua cobrança, e a mera afirmação de que seus dados não estão corretos ou são incompreensíveis, são insuficientes para seu afastamento.
Para elidir a presunção de certeza e liquidez que goza a CDA (art. 3o, caput e parágrafo único, da LEF), é necessário que a parte embargante comprove os fatos que, em tese, poderiam desconstituir o título executivo. In casu, a embargante pretende desconstituir o título executivo com a singela alegação de que efetuou o pagamento integral do débito fiscal. Tal alegação, por si só, não tem o condão de elidir a presunção de certeza e liquidez que goza a CDA, uma vez que não restou comprovado a quitação da dívida.
Dessa forma, o reconhecimento parcial dos embargos é medida de rigor, uma vez que a Fazenda Estadual reconheceu o pagamento parcial do débito exequendo.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos opostos, para reconhecer e decotar o excesso de execução no valor de R$ 7.376,72 (sete mil trezentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos), restando o saldo remanescente, a ser atualizado pelo exequente, no valor de R$ 3.731,68 (três mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos). Por consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.
Considerando a sucumbência quase que total da parte embargada, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do NCPC.
Translade-se cópia dessa decisão para os autos em apenso (Processo no 2006/28 – Código 33415).
Após, intime-se a exequente para apresentar o cálculo correto e devidamente atualizado.
Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Às providências. (...)”. (fls. 109/112).
Na certidão de dívida ativa que se pretende anular, consta:
“FATO:
O contribuinte deixou de recolher e/ou recolheu a menor ICMS por ele declarado nas GIAS-ICMS eletrônicas, nos 1479133 de 05/03; 1479145 de 07/03; 2371506 de 11/03; 2659888 de 04/04; 2660039 de 06/04; 2253403 de 08/04; débitos estes constatados através da conta corrente fiscal da SEFAZ – MT, com expedição do Aviso de Cobrança no 1149”. (fls. 17).
O apelante alega que já quitou o débito fiscal, consoante os documentos relativos ao extrato da conta corrente fiscal, expedidos pela própria Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, por outro lado, o apelado admite que apenas parte do débito foi adimplido.
Analisando os documentos constantes nos autos, verifico as seguintes informações do relatório de lançamento da conta corrente fiscal do contribuinte, emitida pela SEFAZ, constante às fls. 37/40:

- GIA no 1479133 referente ao período 5/2003, no valor de R$ 5.038,38 (cinco mil, trinta e oito reais e trinte e oito centavos), foi recolhido pelas DAR ́s no 4720572975040, 4720576968065, 4720577008448, 4720585019356, 4720584988878, 4720596560860, restando um saldo remanescente de R$ 655,03 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e três centavos).

Após, já no período 06/2003, o débito foi abatido pelas DAR ́s nos 4720617747696, 4720614728356, 4720622663918, 4720650870760 (GIA 1479141), restando um saldo credor de R$18,15 (dezoito reais e quinze centavos).

GIA no 1479145 referente ao período 7/2003, no valor de R$1.804,89 (mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e nove centavos), foi recolhido pela DAR no 7283139 (fls. 25).

GIA no 2371506 referente ao período 11/2003, no valor de R$ 7.737,90 (sete mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa centavos), foi recolhido pelas DAR ́s no 4735427091135, 4735426879871, 4735504931384, 4735535653440, além da GIA no 2371508, restando um saldo credor de R$ 2.158,26 (dois mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos).

GIA no 2659888 referente ao período 4/2004, no valor de R$ 4.439,74 (quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), foi recolhido pelos DAR ́s no 4743648985270, 4743653803940, 4743695200569.

GIA no 2660039 referente ao período 6/2004, no valor de R$ 7.586,26 (sete mil, quinhentos e oitenta e seis e vinte e seis centavos), foi recolhido pelas DAR ́s no 4743491204957, 4743496518569, 4743531603261, 4743531363783, 4743537212949, 4743557590914, 4743564026336, restando um saldo ainda devedor no valor de R$ 796,07 (setecentos e noventa e seis reais e sete centavos), o qual foi quitado pelo DAR no 7600066863607, no valor de R$ 860,53 (oitocentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos).

O crédito anterior acabou por abater parte do valor da GIA no 2253403 do período 8/2004, no valor de R$ 5.501,80 (cinco mil, quinhentos e um reais e oitenta centavos), recolhido também pelas DAR ́s no 4750710962331, 4750719161323, 4750749903042 e 4750751560530, restando um saldo devedor de R$ 10,00 (dez reais), que, após, foi liquidado pela contabilidade do período de 9/2004, com o pagamento integral da GIA no 2300191.
De fato, pelos dados constantes no relatório de lançamento emitido pela SEFAZ (fls. 37/40), é possível verificar que houve o pagamento integral do crédito executado pelo apelado, além dos comprovantes de pagamentos anexados às fls. 20/36, com as correspondentes notas fiscais de referência.
Assim, é de rigor a reforma da sentença para que seja reconhecido o pagamento do crédito executado, devendo ser extinta a certidão de dívida ativa no 1985/06-A que visa a cobrança dos créditos relativos às GIAS “no 1479133 de 05/03; 1479145 de 07/03; 2371506 de 11/03; 2659888 de 04/04; 2660039 de 06/04; 2253403 de 08/04;” (fls. 17), mormente o contribuinte ter comprovado o devido recolhimento dos valores cobrados.
Entretanto, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que a punição requerida pelo apelante de pagamento em dobro do crédito cobrado indevidamente, consoante o artigo 940 do Código Civil, mister é a comprovação da má-fé, dolo ou malícia do credor, o que não houve no caso. Além disso, a Fazenda Pública tem presunção de boa-fé em razão da quantia cobrada que tem por escopo o benefício da coletividade.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO PROCESSUAL. ANULAÇÃO. PREJUÍZO. NECESSIDADE. PAGAMENTO. JUROS. FORMA DE ABATIMENTO. VENDA E COMPRA. BEM IMÓVEL. IMPOSTO DE RENDA. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ DO CREDOR. NECESSIDADE.
(...)
5. A aplicação da sanção prevista no artigo 1531 do Código Civil de 1916 (mantida pelo art. 940 do CC/2002) - pagamento em dobro por dívida já paga ou pagamento equivalente a valor superior do que é devido - depende da demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor. Precedentes.
Negado provimento ao agravo interno do primeiro recorrente. Agravo interno do segundo recorrente provido, para dar parcial provimento ao seu recurso especial. (STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1079690/ES, relator Ministro Sidnei Beneti, julgamento em 3/8/2010).
Assim sendo, pelo princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser mantido, porquanto a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal de crédito já quitado pelo contribuinte.
Entretanto, o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado se apresenta demasiado excessivo em observância às diretrizes do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, de modo que o percentual de 10% (dez por cento) se mostra razoável e proporcional, consoante o artigo citado.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos realizados nos embargos à execução, declarando nula a certidão de dívida ativa no 1985/06-A, bem como a cobrança dos créditos relativos às GIAS no 1479133, 1479145, 2371506, 2659888, 2660039 e 2253403 (fls. 17), pelo pagamento comprovado do tributo.
Por se tratar de sentença proferida na vigência do atual CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR